Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da norma contida no artigo 112, inciso I, do Código Penal, a prescrição executória tem início no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, devendo ser considerado o marco inicial para a prescrição da pretensão executória do Estado. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. No presente caso, considerando que se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal; e que a sentença condenatória referente à execução penal no 0001051-49.2011.8.07.0015 transitou em julgado para a acusação, não se verifica a prescrição da pretensão acusatória do Estado.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.